Tribunal: TJDFT
Processo: 0721730-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721730-20.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que, em sede de Petição Cível impetrada diretamente ao 2o Grau de Jurisdição pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no intuito de atribuir efeito suspensivo à Apelação Cível interposta no processo n. 0712524-59.2023.8.07.0018, indeferiu a atribuição do efeito suspensivo integral, bem como a atribuição do efeito suspensivo parcial – formulado em cumulação subsidiária de pedidos para suspender o prazo de validade remanescente do concurso. Em suas razões recursais (ID. 61329710), o TCDF, por intermédio da PGDF, alega que o princípio da vinculação editalícia e da segurança jurídica não podem ser utilizados para respaldar a limitação da atuação de Tribunal de Contas que, em análise de mérito do certame seletivo, e da cláusula de barreira que lhe fora imposta pelo edital produzido e chancelado pelo GDF, entendeu, supervenientemente, por posicionar-se pela determinação de que seria mais bem adequada a sua flexibilização. Acrescenta, quanto ao ponto, que a sua intervenção observa integralmente o ordenamento jurídico-constitucional e soma-se a uma ação administrativa que preserva o interesse público. Com esses argumentos, postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação cível, até seu julgamento de mérito, no intuito de suspender integralmente, ou parcialmente, os efeitos da sentença que lhe fora desfavorável. É o relatório. Decido. Da análise dos movimentos processuais decorrentes da Apelação e Remessa Necessária n. 0712524-59.2023.8.07.0018, verifico, consoante certidão de ID. 62811209 daqueles autos, que os referidos recursos foram conhecidos e desprovidos e, à unanimidade, a r. sentença recorrida fora mantida inalterada. Tendo em vista que a presente petição cível fora impetrada diretamente ao Tribunal por força do interesse do TCDF em atribuir efeito suspensivo à Apelação Cível até o seu julgamento de mérito, nos termos do artigo 1.012, § 3o do CPC, e verificando-se que o recurso principal e a remessa necessária foram integralmente desprovidos, mantendo-se incólume a r. sentença, reconheço que o presente instrumento se encontra prejudicado. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o desprovimento integral do recurso principal e da remessa necessária ensejou a prejudicialidade em relação à atribuição de seu próprio efeito suspensivo, NÃO CONHEÇO DA PETIÇÃO CIVEL. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no RITJDFT. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024 às 07:07:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora